Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
I - Configura acervo suficiente para o convencimento da autoria, as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestadas de maneira firme na Delegacia, corroboradas pelo depoimento do fiscal da loja, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Consoante a jurisprudência sedimentada, os sistemas de vigilância de estabelecimentos comerciais e congêneres, assim como a existência de seguranças, não tornam impossível o cometimento de crime contra o patrimônio, apenas o dificulta, o que afasta a alegação de crime impossível. Súmula 568 do STJ.
III - Recurso conhecido e não provido.